Tribunal: STF
Processo: HC 75197
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Improcedência da alegação de não ter sido o defensor do
ora paciente intimado para a apresentação de razões de apelação.
- No caso, por não haver o Ministério Público, quando do
oferecimento da denúncia, proposto a suspensão do processo, não há
razão para decretar-se a nulidade deste a partir desse oferecimento.
"Habeas corpus" indeferido, determinando-se a restituição
dos autos da ação penal à origem.